Tribunal: TJDFT
Processo: 0003191-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Banco Bradesco S/A pede seja anulada a publicação do acórdão na apelação. Afirma que o acórdão foi publicado em nome dos advogados Francisco Oliveira Thompson Flores e Pedro Henrique Soares Magalhães, apesar de ter requerido que as publicações fossem exclusivamente em nome do advogado Paulo Roberto Moglia Thompson Flores. De fato, o apelado requereu que as publicações fossem em nome do advogado Paulo Roberto Moglia Thompson Flores (ID 8726496, p. 6). Adotava o entendimento que, se os advogados integrassem o mesmo escritório de advocacia, como no caso dos autos, a publicação em nome de outro advogado constituído não representava prejuízo para a parte. Ocorre que o CPC/2015, expressamente estabeleceu que, constando nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica nulidade (art. 272, § 5o). A publicação do acórdão deu-se em 2.12.19, quando já estava vigente a nova normativa. Realizada a publicação em nome de advogado diverso do indicado para receber as comunicações, a medida que se impõe é reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados a partir dessa data. Nesse sentido, precedente da Turma: “(...) 1. Nos termos do art. 272, § 2° e § 4°, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, sendo que a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. 2. É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (...)” (Acórdão 1315865, 07375640520208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Defiro o pedido de ID 14562928 para que seja republicado o acórdão da apelação. Anote-se pedido de comunicação exclusiva em nome do Dr. Leonardo H. Thompson Flores (ID 14562929). Intime-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES